Tribunal: TJMT
Processo: 1043301-05.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043301-05.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA EM SEDE RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à sua apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, mas que não se pronunciou sobre a fixação e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e à sua devida majoração, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do provimento do recurso da parte embargante.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material da decisão.

4. O acórdão, embora tenha reconhecido o êxito integral da parte embargante e reformado a sentença, omitiu-se quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, violando a norma cogente do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e o princípio da causalidade determinam que, em grau recursal, o trabalho adicional do patrono da parte vencedora seja reconhecido com a majoração dos honorários.

6. É impositivo, pois, o reconhecimento da omissão e a consequente fixação dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% em razão da atuação recursal, totalizando 18%.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Omissão configurada quando o acórdão, ao prover integralmente o recurso da parte vencedora, deixa de fixar e majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. 2. A majoração de honorários em sede recursal é obrigatória, independentemente da complexidade da causa ou da repetição de fundamentos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp 2.088.450/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.04.2024,
DJe
24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. em face do acórdão, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela concessionária e negou provimento ao apelo da seguradora
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
,
reformando integralmente a sentença de parcial procedência para julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na exordial.

Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, não obstante o integral êxito da concessionária e o completo insucesso da parte embargada. Alega que, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, a fixação de honorários advocatícios constitui obrigação de natureza objetiva, decorrente automaticamente da sucumbência, independentemente de requerimento específico. Assim, aduz que, tendo a parte embargada sido integralmente vencida, faz jus a embargante à verba honorária, a ser arbitrada por esta Egrégia Câmara.

Argumenta, ainda, que a complexidade da demanda e a necessidade de interposição de recurso de apelação, o qual demandou maior atuação processual, justificam a fixação da verba honorária no patamar máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC, de modo a remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da parte vencedora. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o fim de sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais devidos à embargante, observando-se os parâmetros legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço
do recurso
.

Conforme explicitado, cuida-se dos
Embargos de Declaração opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso da seguradora embargada e deu provimento ao recurso da concessionária embargante, reformando a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada, encontram seu delineamento normativo no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
º.

Quanto às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
:

“
Obscuridade.
Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

Contradição.
A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.

Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art.489,§ 1º,IV,CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido '
ponto
sobre o qual devia se pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento' (art.1.022,II,CPC).

Erro material. Cabem embargos de declaração para sanação de erro material, assim entendidos os erros de cálculos e as inexatidões materiais (art.494,I,CPC). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão e não no julgamento nela exprimido." (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. págs. 953/954)”

A função teleológica dos embargos declaratórios, portanto, é a de sanar vícios formais específicos da decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que não majorou os honorários sucumbenciais devidos em face do apelado, ora embargado, conforme previsão expressa do artigo 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da concessionária embargante, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu o completo insucesso da parte embargada e o integral êxito da parte embargante. No entanto, não consignou expressamente a fixação dos honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora, tampouco a majoração prevista para a fase recursal.

A questão posta nos embargos circunscreve-se, portanto, à análise da omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte embargante, que restou integralmente vencedora na demanda.

O referido dispositivo legal estabelece que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma processual é clara ao determinar que, sempre que houver o julgamento de recurso e este for integralmente des
provido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora. Tal previsão decorre do princípio da causalidade e da necessidade de remunerar de forma justa o labor adicional desempenhado pelo patrono da parte vencedora na instância superior, reconhecendo-se a continuidade da atuação profissional voltada à manutenção do êxito obtido em primeiro grau.

A
ratio
legis do §11 do artigo 85 do CPC visa, precisamente, prestigiar o trabalho do advogado que sustenta a decisão favorável de origem, promovendo o equilíbrio entre o esforço despendido e a justa retribuição.

A majoração, portanto, não constitui faculdade do julgador, mas imposição legal decorrente do julgamento de recurso desprovido, desde que verificado o trabalho adicional em instância superior.

No caso em análise, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da embargante, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados pela embargada, deveria ter expressamente condenado a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte vencedora, o que não ocorreu, caracterizando a omissão apontada.

Deve-se destacar que a inexistência de complexidade no recurso, ou a repetição de argumentos já expendidos, não afasta o dever legal de majoração, uma vez que o §11 do art. 85 do CPC não faz distinção quanto à natureza da causa ou à extensão do trabalho desenvolvido.

Nesse contexto, a omissão deve ser sanada por meio dos presentes embargos, com o consequente aumento dos honorários advocatícios em favor dos patronos da embargante.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça

já se manifestou no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PERDAS E DANOS. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS FIXADOS INDIVIDUALMENTE SOBRE CADA
CONDENAÇÃO .

1. Ação declaratória de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel c/c perdas e danos.2. Quando o recurso especial é provido, deve ser analisada a necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, com a repartição dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios, conforme a vitória de cada
parte .
Precedentes.3. No particular, diante da sucumbência recíproca, cada parte deve pagar, aos advogados da parte adversa, honorários advocatícios fixados sobre o valor da sua respectiva condenação, em observância aos
arts
. 85, § 2º, e 86 do CPC .4. Agravo interno provido, apenas para redistribuir os honorários advocatícios sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas a pagar honorários advocatícios aos advogados da parte adversa, arbitrados, individualmente, em 10% sobre o valor da condenação imposta a cada parte.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088450 TO 2023/0267022-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2024)

Assim, reconhecida a omissão, impõe-se a adequação do julgado para incluir a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante.

Quanto aos parâmetros para a fixação dos honorários, o §2º do artigo 85 do CPC estabelece que
"os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"
, devendo ser considerados: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando o valor atribuído à causa, a qualidade do trabalho desenvolvido pelos patronos da embargante, a complexidade da demanda que envolveu discussões sobre responsabilidade civil, ônus probatório e nexo causal, bem como o resultado integralmente favorável obtido pela embargante,
afigura-se razoável a fixação
do
juízo

a quo
no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Outrossim, em razão do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, que resultou na reforma integral da sentença e no reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em
2
% sobre o valor atualizado da causa, totalizando, assim,
18
% sobre o valor atualizado da causa, observando o limite máximo previsto no §2º do artigo 85 do CPC.

A fixação nesse patamar atende aos critérios legais e valoriza adequadamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da embargante, sem configurar excesso ou oneração desproporcional à parte embargada, guardando sintonia com o princípio da causalidade e da justa remuneração dos serviços advocatícios.

Destarte, reconhecida a omissão apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para supri-la, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da embargante e majorando-os em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, observando-se os parâmetros legais aplicáveis à espécie.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os presentes Embargos de Declaração, oposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
para suprir a omissão apontada,
de modo a majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada ao patamar de 1
8
% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025